Tribunal: TJES
Processo: 0019259-51.2016.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019259-51.2016.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS CAMPOS RICARDO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Antonio Carlos Campos Ricardo
em razão da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que pronunciou o réu pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121 §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B §2º, da Lei n. 8.069/90.

Pretende o recorrente, em síntese, a
despronúncia
e, subsidiariamente, o
decote das qualificadoras
reconhecidas. Sustenta, por fim, a possibilidade de
revogação da prisão preventiva
decretada.

Juízo negativo de retratação exercido.

Contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0019259-51.2016.8.08.0024

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS CAMPOS RICARDO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Antonio Carlos Campos Ricardo
em razão da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que pronunciou o réu pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121 §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B §2º, da Lei n. 8.069/90.

Pretende o recorrente, em síntese, a
despronúncia
e, subsidiariamente, o
decote das qualificadoras
reconhecidas. Sustenta, por fim, a possibilidade de
revogação da prisão preventiva
decretada.

A irresignação principal apresentada pelo recorrente cinge-se à suposta insuficiência de provas quanto à
autoria
do crime a ele imputado, o que, conforme sustenta, conduziria à
despronúncia
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se que a prova da materialidade somada aos meros
indícios
de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

A tese principal, assim, não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia, no dia 03 de maio de 2008, no Bairro Jaburu, o recorrente, na companhia do adolescente J. D. J. (falecido), agindo com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Vinicius Everton de Oliveira Dias, que foram a causa eficiente da sua morte.

Segundo o MP
o crime foi praticado por
motivo torpe
,
em
razão d
a disputa pelo tráfico de drogas da região.

Também sustenta o órgão ministerial que o crime foi praticado mediante
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, que foi
surpreendida com a ação criminosa.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou de participação
".

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do laudo de exame cadavérico de folha 23, do laudo de exame de local de homicídio de folhas 25/38, além de
depoimento
colhido na esfera judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo

bastante

a

verificação

de

indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorrente no homicídio, apontam para a sua provável atuação. Vejamos:

[...] Que informado sobre o teor da denúncia, o depoente disse que se recorda dos fatos; que o depoente não presenciou os fatos; que conhecia a vítima pois moravam no mesmo bairro e jogavam bola juntos; que era amigo da vítima; que nunca viu a vítima com arma ou drogas,
mas ouviu dizer que ela estava envolvida no tráfico de drogas
; que não conhece de vista o acusado, mas já ouviu falar dele;
que ouviu dizer que, na época dos fatos, o acusado era "dono" do Morro do Jaburu, significando que era o chefe do tráfico
; [...] que se recorda que esteve na delegacia prestando depoimento e
reconhece como sua a assinatura às fls. 40 dos autos
; que no dia dos fatos estava em casa com sua esposa e filha quando ouviu uma movimentação na rua, de pessoas; que o depoente saiu e perguntou o que estava acontecendo, recebendo a informação de que tinham matado a vítima ali perto; que o depoente
foi até o local e viu o corpo da vítima
; que informado que em seu depoimento prestado na delegacia consta que o depoente, n
o momento do crime, estava no Bar do Cartão, ouviu os disparos e viu, cerca de cinco minutos antes, a vítima, o acusado e JONAS descendo em direção à escadaria do Posto Texaco, o depoente disse que isso ele ouviu do falecido ALIELTON FERREIRA DOS SANTOS, vulgo "TIM" e, por isso, prestou esse depoimento na delegacia
; [...] que na época dos fatos não gostava do acusado, pois ele aterrorizava os moradores do morro;
que se recorda que realmente viu cerca de dez a doze cápsulas de .40 no chão e, nessa época, só o acusado possuía arma desse calibre
; [...] que
ficou sabendo que o acusado tinha matado a vítima por dois motivos
: o primeiro porque
queria tirar a vítima do seu caminho e monopolizar o tráfico na região
e o segundo porque
a vítima teria se envolvido com a mulher do acusado;
que o depoente não mora mais no Morro do Jaburu; que se mudou do Morro do Jaburu acerca de quatro (Fernando da Costa Tavares , à folha 191/191-v, destaquei)

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam
com

suficiência
a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade
, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória
. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria quanto aos crimes de homicídio
e de corrupção de menores
, aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
, situação que também justifica a manutenção das
qualificadoras
e do crime conexo. Nesse sentido:

Firmou-se nesta Corte o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos" (HC 402.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 15/8/2018)

O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto" (EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018)

Quanto ao pedido de
revogação da
prisão preventiva
, verifico que a decisão que decretou a custódia cautelar do recorrente aponta expressamente a
gravidade concreta
do crime (relacionado à disputa pelo tráfico de drogas) e a necessidade de
aplicação da lei penal
, considerando que o recorrente está
foragido
.

As circunstâncias delineadas evidenciam, inequivocadamente, a
necessidade da segregação cautelar
. Nesse sentido:

3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante seria o autor intelectual do homicídio que vitimou M. R. C. L., executado mediante disparos de arma de fogo no local em que trabalhava como vigilante privado. Conforme relatado, o delito teria sido motivado por disputa entre facções criminosas, sendo o acusado apontado como uma das lideranças da organização criminosa denominada "família Mathias Velho". Assim, trata-se, supostamente, de execução sumária da vítima em virtude de disputas relacionadas ao tráfico de drogas.(AgRg no RHC n. 166.137/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para (a) resguardar a ordem pública, ante a reiteração de condutas delitivas; e (b) para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o registro de fuga do distrito da culpa. 2. Habeas corpus denegado.(HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 13-11-2017 PUBLIC 14-11-2017)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO ADS QUALIFICADORAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de
procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes.

2.
Atestada
com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento.

Precedentes.

3.

A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Precedentes.

4.
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o registro de fuga do distrito da culpa. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.